Tribunal: TJDFT
Processo: 0702239-77.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. CURSO PROFISSIONALIZANTE. FRANQUIA. ENCERRAMENTO DO CURSO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS.
1. O encerramento de curso profissionalizante sem ser oportunizado ao aluno a conclusão de seus estudos enseja a responsabilização dos fornecedores (franqueador e franqueado) pelos danos materiais e morais demonstrados.
2. No caso, o valor da indenização por danos morais foi majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), no limite do pedido.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo da 2a ré e deu-se provimento ao apelo adesivo da autora.